Tribunal: TJES
Processo: 5003502-91.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alteração da Ordem de Produção
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5003502-91.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLARO S.A.
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Dispõe o § 1º, do art. 373, do CPC acerca da possibilidade de redistribuir o ônus probatório de maneira a diversa daquela prevista desde o estatuto processual anterior, notadamente quando impossível ou excessivo for o encargo e maior a facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

II.
In casu
, a empresa recorrente não comprovou, nem mesmo alegou, qualquer dificuldade ou para obtenção da informação almejada, inexistindo,
a priori
, óbices para sua obtenção, sendo possível observar, por exemplo, que o
website
do agravado aparenta organização capaz de viabilizar a identificação interna do órgão, como secretarias e seus meios de contato, bem como a legislação municipal a qual possibilita buscas por tema livre.

III. Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5003502-91.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CLARO S.A.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto pela empresa Claro S/A irresignada com a decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, calcado no §1º do artigo 373 do CPC.

Irresignado com o posicionamento supra, a empresa de telecomunicações sustentou, em suma, que a Municipalidade usurpa da competência privativa da União ao instituir tributo em virtude da fiscalização da atividade exercida pela agravante, a despeito de não desempenhá-la de fato. Sequencia afirmando que “
somente com a análise dos custos empregados pela Municipalidade seria possível aferir se o valor da taxa cobrada pela Municipalidade corresponde o custo estatal.
”, vez que seus atos necessitam de motivação e publicidade.

Ao final, pretende a reforma de decisão recorrida.

Contrarrazões almejam a manutenção da decisão guerreada (id. 3513913).

Eminentes Desembargadores, examinando o pleito recursal e a excepcionalidade da distribuição dinâmica do ônus da prova, não vislumbro azo suficiente para modificar a cognição originária, como passo a expor.

Dispõe o § 1º, do art. 373, do CPC, que
“
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

Acerca de tal temática o doutrinador Paulo Henrique dos Santos Lucon elucida que
“A dinamização, em síntese, apenas se dará em hipóteses excepcionais, quando se verificar a existência de uma ‘probatio diabólica’ (prova impossível ou difícil de ser feita) para uma das partes aliada a uma facilidade na produção da contraprova pela outra parte”
. (Comentários ao novo Código de Processo Civil/coordenação Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer. -Rio de Janeiro: Forense, 2015).

O referido jurista deixa claro que há a necessidade de atendimento aos dois requisitos de forma conjunta: impossibilidade ou excessiva dificuldade da parte em cumprir o ônus aliada à maior facilidade de obtenção da prova de fato contrário pela outra parte, o que, ao menos pelo que consta nos autos, não resta comprovada amoldar-se ao caso em debate.

Isto porque não há de se falar em dificuldade excessiva no simples oficiamento ao órgão público, constituindo a respectiva resposta, em verdade, seu direito constitucionalmente protegido, vejamos:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

Cumpre destacar que a empresa recorrente não comprovou, nem mesmo alegou, qualquer dificuldade ou para obtenção da informação almejada, inexistindo,
a priori
, óbices para sua obtenção, sendo possível observar, por exemplo, que o
website
do agravado aparenta organização capaz de viabilizar a identificação interna do órgão, como secretarias e seus meios de contato, bem como a legislação municipal a qual possibilita buscas por tema livre.

A propósito sua pretensão também encontra amparo na legislação infraconstitucional, Lei n. 12.527/2011 – Lei de Acesso a Informação, sem necessidade de seu requerimento ser prévio ao conhecimento da demanda executiva.

E por falar na lide executiva, cumpre agregar que o recorrente pretende desconstituir título executivo extrajudicial perseguido no bojo da execução fiscal n. 5004702-96.2020.8.08.0035, certidão de dívida ativa que é dotada de presunção de legitimidade pois é certa, líquida e exigível, na forma do artigo 783 e 784, IX do CPC.

Para além disso, o próprio Recurso Extraordinário mencionado pelo recorrente
1
confirma a constitucionalidade da cobrança da taxa, cumprindo ao devedor demonstrar, indene de dúvida, o fato constitutivo do seu alegado direito.

Assim, sem qualquer delonga, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Recurso Extraordinário 1. Repercussão geral reconhecida. 2. Alegação de inconstitucionalidade da taxa de renovação de localização e de funcionamento do Município de Porto Velho. 3. Suposta violação ao artigo 145, inciso II, da Constituição, ao fundamento de não existir comprovação do efetivo exercício do poder de polícia. 4. O texto constitucional diferencia as taxas decorrentes do exercício do poder de polícia daquelas de utilização de serviços específicos e divisíveis, facultando apenas a estas a prestação potencial do serviço público. 5. A regularidade do exercício do poder de polícia é imprescindível para a cobrança da taxa de localização e fiscalização. 6. À luz da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a existência do órgão administrativo não é condição para o reconhecimento da constitucionalidade da cobrança da taxa de localização e fiscalização, mas constitui um dos elementos admitidos para se inferir o efetivo exercício do poder de polícia, exigido constitucionalmente. Precedentes. 7. O Tribunal de Justiça de Rondônia assentou que o Município de Porto Velho, que criou a taxa objeto do litígio, é dotado de aparato fiscal necessário ao exercício do poder de polícia. 8. Configurada a existência de instrumentos necessários e do efetivo exercício do poder de polícia. 9. É constitucional taxa de renovação de funcionamento e localização municipal, desde que efetivo o exercício do poder de polícia, demonstrado pela existência de órgão e estrutura competentes para o respectivo exercício, tal como verificado na espécie quanto ao Município de Porto Velho/RO 10. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 588322, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-164 DIVULG 02-09-2010 PUBLIC 03-09-2010 EMENT VOL-02413-04 PP-00885 RTJ VOL-00224-01 PP-00614 RIP v. 12, n. 63, 2010, p. 243-255 RT v. 99, n. 902, 2010, p. 149-157)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________